Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-73.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008298-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. D. P. - CPF: 106.722.581-10 (AGRAVADO), ADRIELLY FERNANDA PENHA DIAS - CPF: 039.840.291-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELLY FERNANDA PENHA DIAS - CPF: 039.840.291-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDVALDO CHERUBIM - CPF: 363.235.348-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO I. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de fisioterapia motora domiciliar, três vezes por semana, e fisioterapia respiratória domiciliar, três vezes por semana, em favor de criança diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada ao fornecimento das terapias prescritas; (ii) se a decisão recorrida possui caráter genérico em afronta ao art. 492 do CPC; (iii) se a responsabilidade pelo custeio e fornecimento do tratamento deve ser direcionada exclusivamente ao Município; e (iv) se é cabível condicionar a continuidade do tratamento à apresentação periódica de prescrição médica atualizada.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados por documentos médicos que indicam AME tipo I, doença rara, grave e progressiva, com comprometimento motor e respiratório, além da necessidade de terapias domiciliares contínuas.

4. A demanda não possui natureza meramente eletiva, pois a urgência decorre da gravidade da enfermidade, da condição de criança e do risco de prejuízo à saúde e ao desenvolvimento motor em caso de demora ou interrupção do tratamento.

5. A decisão não é genérica, pois delimita o tratamento, a modalidade domiciliar e a frequência das terapias, conforme prescrição médica. Eventuais adequações futuras dependem de prescrição atualizada, contraditório e análise do Juízo de origem.

6. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo eventual direcionamento ou ressarcimento conforme a repartição administrativa de competências, sem prejuízo da imediata garantia do tratamento.

7. O Estado não comprovou, nesta fase, repasse de verbas específicas nem responsabilidade exclusiva ou primária do Município pela prestação prescrita, sendo insuficiente a invocação genérica da descentralização do SUS.

8. Parecer técnico do NAT possui natureza opinativa e não vinculante, não afastando, por si só, a prescrição médica individualizada.

9. A continuidade do tratamento deve ser condicionada à apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses, contendo a evolução clínica da paciente e a justificativa para manutenção das terapias.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a necessidade de fisioterapia motora e respiratória domiciliares para criança acometida por Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do direito à saúde. A continuidade da medida pode ser condicionada à apresentação periódica de prescrição médica atualizada.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Tema 793 da Repercussão Geral, j. 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003048-53.2026.8.11.0002, ajuizada por Alice Dias Pereira, representada por sua genitora, em desfavor do Estado e do Município de Várzea Grande, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, de fisioterapia motora domiciliar três vezes por semana e fisioterapia respiratória domiciliar três vezes por semana, em razão de diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, sob pena de bloqueio de valores.

Preliminarmente, sustenta o agravante nulidade parcial da decisão por comando genérico e indeterminado ao incluir “demais procedimentos, medicamentos e tratamentos que forem necessários”, violando o art. 492 do CPC.

No mérito, alega ausência dos requisitos da tutela de urgência por falta de comprovação de perigo concreto e iminente, tratando-se de serviço eletivo que não demanda intervenção judicial imediata.

Argumenta, ainda, ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento administrativo e de demora excessiva, à luz do Tema 350 do STF e do Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, que estabelecem prazos de 100 a 180 dias para atendimentos eletivos.

Defende a responsabilidade primária e preferencial do Município pelo serviço de média complexidade, com base em pactuações intergestores e no Tema 793 do STF, sendo a solidariedade do Estado apenas subsidiária.

Requer, também, a fixação de prazo razoável para cumprimento, considerando as dificuldades da Administração Pública e a necessidade de licitação, nos termos do art. 22 da LINDB e do Enunciado nº 84 do CNJ.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para direcionar a obrigação ao Município, com renovação periódica da prescrição médica e bloqueios judiciais graduais.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão, apontando o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, a solidariedade dos entes federativos (Tema 793/STF) e a desnecessidade de prévio requerimento administrativo em razão da prioridade absoluta da criança. Refuta a nulidade arguida e a irrazoabilidade do prazo de cinco dias, ante a possibilidade de dispensa de licitação por emergência. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O Município de Várzea Grande, em contrarrazões, defende a manutenção do decisum, sustentando que, embora solidária, a responsabilidade dos entes federativos deve observar a hierarquização do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso o custeio primário do tratamento, por se tratar de procedimento de alta complexidade. Requer, assim, o improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com tutela de urgência deferida na origem, movida por Alice Dias Pereira contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande.

A autora, criança com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, pleiteia fisioterapia motora e respiratória domiciliares (3 vezes por semana cada), conforme prescrição médica.

O Juízo determinou o fornecimento do tratamento em 5 dias, sob pena de bloqueio de verbas.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso alegando, em síntese: nulidade parcial por decisão genérica, ausência de urgência, natureza eletiva do tratamento e responsabilidade primária do Município.

Mérito

A controvérsia deve ser examinada nos limites da cognição sumária, restrita à presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados pelos documentos médicos, os quais indicam que a criança é portadora de Atrofia Muscular Espinhal - AME tipo I, enfermidade genética, rara, grave e progressiva, associada à perda de força muscular, comprometimento funcional e risco respiratório.

O relatório médico também aponta a necessidade de manutenção de terapias domiciliares de reabilitação, com indicação expressa de fisioterapia motora em domicílio, 3 vezes por semana, até ganho adequado das funções motoras, e fisioterapia respiratória em domicílio, 3 vezes por semana, para manutenção da função respiratória.

Assim, não prospera a tese de que se trata de demanda meramente eletiva ou desprovida de urgência. Embora serviços de reabilitação possam, em abstrato, seguir fluxo programado, a análise judicial deve considerar o quadro concreto da paciente, criança acometida por doença neuromuscular grave, progressiva e com repercussão respiratória.

A urgência, portanto, decorre da gravidade da enfermidade, da necessidade de tratamento contínuo e do risco de prejuízo à saúde e ao desenvolvimento motor da menor em caso de demora ou interrupção das terapias prescritas.

Também não há falar em decisão genérica. O núcleo da ordem judicial está suficientemente delimitado, pois determina o fornecimento de fisioterapia motora domiciliar, 3 vezes por semana, e fisioterapia respiratória domiciliar, 3 vezes por semana, conforme prescrição médica.

A menção a eventuais outros procedimentos, medicamentos ou materiais necessários ao acompanhamento da saúde deve ser interpretada em consonância com o objeto principal deferido e com a evolução clínica da paciente, cabendo ao Juízo de origem avaliar eventual necessidade de adequação futura, mediante prescrição atualizada e contraditório.

Quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso, igualmente não assiste razão ao agravante.

No Tema 793, o Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Entretanto, o direcionamento pressupõe demonstração concreta, no caso específico, da responsabilidade primária do ente indicado. No caso, o Estado afirma que a execução do serviço caberia ao Município de Várzea Grande, mas não comprovou, nesta fase processual, que houve repasse de verbas específicas ou que o Município possua responsabilidade exclusiva ou primária pela prestação exatamente prescrita.

A invocação genérica da descentralização do SUS não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do Estado, sobretudo quando se trata de tutela urgente voltada à proteção da saúde de criança com doença grave e progressiva.

Eventual discussão sobre compensação financeira, ressarcimento ou repartição administrativa de encargos poderá ser apurada em momento oportuno, sem prejuízo da imediata continuidade do tratamento necessário à paciente.

Do mesmo modo, eventual parecer do NAT não possui caráter vinculante. Trata-se de manifestação opinativa, destinada a auxiliar a formação do convencimento judicial, sem substituir a análise jurisdicional do conjunto probatório nem afastar, por si só, a prescrição médica individualizada constante dos autos.

Registre-se, ademais, que eventuais controvérsias relativas ao repasse de verbas entre os entes federativos devem ser solucionadas na esfera administrativa ou mediante ação judicial própria, visando ao ressarcimento.

Quanto ao pedido de renovação periódica da prescrição médica, assiste parcial razão ao Estado. A medida é adequada para permitir o acompanhamento da evolução clínica da paciente e evitar a perpetuação automática da obrigação judicial. Contudo, diante da natureza contínua do tratamento e da gravidade do quadro, mostra-se mais razoável fixar a periodicidade semestral, e não trimestral.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a continuidade do tratamento fique condicionada à apresentação de prescrição médica atualizada a cada 6 meses, contendo a evolução clínica da paciente e a justificativa para manutenção das terapias, mantida, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026